Tribunal: STF
Processo: AI 654965
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra ‘c’ não configurada. ICMS. Diferenças apuradas decorrentes de recolhimento a maior no âmbito da substituição tributária para a frente. Lei paulista nº 6.374/89. Decreto nº 41.653/97. Direito que decorre da legislação infraconstitucional do Estado. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280 à espécie. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 



    2. Decisão agravada que se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o qual, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei paulista nº 6.374/89, Decreto nº 41.653/97 e Portaria CAT nº 99/93), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Os fundamentos da agravante apenas demonstram inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental não provido.